Tribunal: TJSP
Processo: 9000495-93.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000204715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no 9000495-
93.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante ALEXANDRE
MOREIRA LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000495-93.2019.8.26.0269
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 9000495-93.2019.8.26.0269
Agravante: Alexandre Moreira Lima
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Itapetininga Vara das Execuções Criminais
Voto n. 46.002
Ementa: Agravo em Execução Penal Indeferimento de
pedido de progressão ao regime semiaberto

Ausência
do
requisito
subjetivo

Exame
criminológico que indica pontos desfavoráveis à
concessão do benefício
MM. Juiz que não se
encontra vinculado ao resultado da prova pericial
Sentenciado condenado por 7 delitos de furto

Prática de infração disciplinar
O só bom
comportamento, de per se, não é suficiente,
conceito que não se confunde com aptidão ao
convívio social
Atendimento ao princípio da
individualização da pena (art. 5o, inc. XLVI,
alínea “a”, da CF) A nova redação dada ao art.
122 da LEP pela Lei n. 10.792/03, não implica em
proibição da análise do requisito subjetivo

Manutenção da r. deliberação Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fl. 27, que indeferiu a
concessão de progressão de regime prisional, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000495-93.2019.8.26.0269
- 3 -
fundamento
de
não
se
encontrar
preenchido
o
pressuposto de ordem subjetiva.
Não resignado, recorre o sentenciado para, em
resumo, alegar que a r. decisão que determinou a
realização
do
exame
criminológico
não
estaria
devidamente fundamentada. Sustenta, ainda, que a
prova técnica contaria com trechos favoráveis à
promoção de regime prisional, bem como que seria
vedada a fixação de prazo para a formulação de novo
pleito.
Requer, nestes termos, a promoção para o regime
prisional semiaberto (fls. 29/33).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000495-93.2019.8.26.0269
- 4 -
48/58), o despacho que confirmou a r. decisão (fl.
59) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, opinando pelo desprovimento (fls. 63/66).
É o relatório.
VOTO N. 46.002
Respeitosamente,
nego
provimento
ao
recurso
interposto e justifico.
Inicialmente, é importante destacar que contra a
r. decisão que determinou a realização do exame
criminológico não houve insurgência da Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000495-93.2019.8.26.0269
- 5 -
reeducando, não podendo, agora, alegar que a feitura
da prova técnica estaria desprovida de adequada
fundamentação, eis que a questão, com todo o
respeito, encontra-se preclusa.
Cuida-se de sentenciado condenado ao cumprimento
de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
de 7 (sete) delitos de furto, com término da expiação
previsto para 31.5.2024 (fls. 5/).
Ou seja, tem cerca de 4 (quatro) anos de pena
por cumprir.
Em seu prontuário constam a anotação de 1 (uma)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000495-93.2019.8.26.0269
- 6 -
infração disciplinar de natureza grave (fl. 11).
Submetido à realização de exame criminológico,
este apresentou resultado desfavorável à concessão do
benefício postulado.
É possível extrairmos trechos do estudo em
questão que demonstra, a esta altura pelo menos, a
temeridade na concessão da promoção almejada, confira-
se pelo relatório psicológico: “1- O executado
elabora crítica consistente e adequada sobre os
delitos cometidos? R: No momento, o sentenciado
elabora
aparentemente
reflexão
crítica
pouco
consistente (...) 4- O executado está apto a
progredir e/ou usufruir livramento condicional? R: O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000495-93.2019.8.26.0269
- 7 -
sentenciado, no momento, demonstra a necessidade de
refletir sobre seus atos, pois seu arrependimento se
baseia
ainda
em
perdas pessoais causadas pelo
aprisionamento. Talvez uma progressão de regime neste
momento pudesse ser precoce. (...) 5- O executado tem
consciência da moral social? R: No momento foi
observado, que o sentenciado, aparentemente necessita
refletir sobre seus atos e consequências (...)” (fl.
18).
O
relatório
psicológico,
por
seu
turno,
apresente conclusão diversa, afirmando a viabilidade
da progressão pelo sentenciado (fls. 20/21).
Todavia, não obstante os argumentos agitados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000495-93.2019.8.26.0269
- 8 -
pela Defesa, o exame criminológico foi realizado e
este, em essência, representa apenas um instrumento
de auxílio do MM. Juiz, sem vinculá-lo às suas
conclusões.
Com efeito, a concessão da progressão de regime
ao sentenciado necessita de uma análise mais acurada
sobre o seu mérito, diante das circunstâncias acima
mencionadas, que foram causadas por ele mesmo.
O
exame
criminológico

repito

não
é
integralmente favorável ao benefício postulado, não
se podendo perder de vista os pontos ressaltados
acima.
Realmente, para que seja concedido o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000495-93.2019.8.26.0269
- 9 -
ao condenado, é importante observar, se o mesmo, após
permanecer em estabelecimento prisional com maior
rigor, absorveu a terapêutica penal, adquirindo
responsabilidade e condições de adaptação ao regime
mais suave.
Insuficientes 'de per se' só o decurso do lapso
temporal e o pretenso bom comportamento prisional
dados estes já inseridos no recurso em tela.
Destarte, antes, é preciso cogitar se, tendo
mais liberdade, o reeducando disporá de autodisciplina suficiente, para, então, poder
retornar à vida social, sem o risco de repetir atos
antissociais,
sociopáticos,
o
que
evidentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000495-93.2019.8.26.0269
- 10 -
prejudicaria todo o trabalho de reinserção social já
realizado.
Importante frisar, que apesar da liberação dos
exames que constavam da redação primitiva do p. único
do art. 112 da Lei de Execução Penal, alterado pelo
art. 1o da Lei n. 10.792/03, ele passou a ter a
seguinte redação: “A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto
da pena no regime anterior e ostentar bom
comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão” ('verbis').

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000495-93.2019.8.26.0269
- 11 -
Ora, como bem observam Júlio Fabbrini Mirabete e
Renato N. Fabbrini, faz-se necessário “que se conheça
a capacidade provável do condenado de adaptar-se ao
regime menos rigoroso, não bastando o seu bom
comportamento” (Execução Penal, 11a ed., Atlas, 2004,
no 5.30, pág. 424).
Há
de
se
aplicar,
pois,
o
“princípio
constitucional da individualização da pena” (Const.
Federal, art. 5o, inc. XLVI, al. “a”). A propósito,
afirma Guilherme de Souza Nucci: “Continuamos defendendo que a individualização é preceito
constitucional, não podendo o legislador ordinário
afastar o juiz das provas indispensáveis à formação
do seu conhecimento” (Manual de Processo Penal e
Execução Penal, 5a Ed., RT, 2008, cap. XXVII, no 20,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000495-93.2019.8.26.0269
- 12 -
pág. 1.035).
Nesse teor também é o pensamento de Renato
Flávio Marcão, quando adverte: “É evidente que os
parâmetros balizadores de um laudo criminológico não
são exatamente os mesmos em que se basearão os
diretores de estabelecimento para firmar atestados de
conduta carcerária. Se os laudos criminológicos já se
revelavam falhos na apresentação de elementos para a
aferição do requisito subjetivo, o que se dizer
então, agora, dos sobreditos atestados?” (Curso de
Execução Penal, 1a ed., Saraiva, 2004, pág. 116).
De fato, para o condenado progredir de regime
ele
precisa
ter
mérito.
Este
“significa
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000495-93.2019.8.26.0269
- 13 -
preenchimento de uma série de requisitos de ordem
pessoal,
tais
como
autodisclipina, o senso de
responsabilidade do sentenciado e o seu esforço
voluntário e responsável deste participar do conjunto
das atividades destinadas a sua harmônica integração
social, avaliado de acordo com o seu comportamento
perante o delito praticado, seu modo de vida e sua
conduta carcerária” (cf. Fernando Capez, Execução
Penal, 9a ed., Paloma, 2003, pág. 96).
Como afirma o Professor Rodrigo Iennaco, “O bom
comportamento carcerário pode representar adaptação
às
regras
da
prisão,
que
se
distanciaram
gradativamente das regras do convívio social em
liberdade” (RT, 838/454).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000495-93.2019.8.26.0269
- 14 -
Não bastam os requisitos expostos pelo agravante, impossível desconsiderar norma de
experiência, que leva em conta que o arrependimento
de uma vida de desmandos, a reconsideração dos maus
atos precedentes, a sinceridade na correção de rumos,
enfim, a ressocialização, é um processo longo, sem o
que não será suficientemente firme.
Por derradeiro, melhor sorte não assiste ao
recorrente no tocante ao pleito de afastamento do
prazo de 6 (seis) meses para formulação de novos
pleitos.
A fixação do referido prazo, pese não constar
expressamente
da
Lei
n.
7.210/84,
mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000495-93.2019.8.26.0269
- 15 -
necessária para que dentro de espaço razoável de
tempo o reeducando venha a melhor assimilar a
terapêutica penal.
Nesse sentido já se manifestou este Sodalício,
confira-se: “Agravo em Execução Penal
Pleito de
outorga de progressão ao regime semiaberto
Não
acolhimento
Requisito subjetivo não preenchido

Exame
criminológico
desfavorável

alegação
de
violação ao verbete sumular vinculante n° 26, do Col.
Supremo Tribunal Federal
Inocorrência - Pedido
subsidiário de cancelamento do prazo de 06 meses para
a formulação de novo requerimento para a realização
de exame criminológico
Inviável
Prazo objetiva
possibilitar
melhor
assimilação
da
terapêutica
prisional Realização em prazo menor não seria capaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000495-93.2019.8.26.0269
- 16 -
de alterar a avaliação anterior Decisão mantida
Recurso não provido” (Agravo de Execução Penal n.
9000389-39.2016.8.26.0269, rel. Des. AMARO THOMÉ, 9a
Câm. de Direito Criminal, J. 2.2.2017) (negrito deste
subscritor).
Ademais, pleitos sucessivos do agravante, em
curto período de tempo, poderiam vir a causar maior
morosidade no processamento das execuções criminais,
o que redundaria em prejuízo aos demais sentenciados
que estão a aguardar manifestação judicial de seus
pedidos.
Em suma, de rigor a manutenção da r. deliberação
impugnada, nos termos em que lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000495-93.2019.8.26.0269
- 17 -
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma
julgadora
que
seja NEGADO PROVIMENTO ao
presente recurso.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE